Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-70.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000904-70.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ELAINE LEITE - CPF: 047.852.691-11 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ROBERTO PEIXOTO CORDEIRO - CPF: 031.314.091-00 (ADVOGADO), JONACIL DA SILVA - CPF: 030.619.471-67 (APELADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AGNELO FARDIM - CPF: 979.029.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LOPES COELHO - CPF: 142.284.911-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), JONACIL DA SILVA - CPF: 030.619.471-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JONACIL DA SILVA - CPF: 030.619.471-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PENA BASILAR – MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PREMEDITAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – 2.
BIS IN IDEM
NO RECONHECIMENTO DA PREMEDITAÇÃO E AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIO PLANEJAMENTO DO CRIME QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ENCENAÇÃO OPERADA PELA RÉ PARA ESCONDER DA VÍTIMA SUA INTENÇÃO CRIMINOSA – 3. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES – FALTA DE PEDIDO MINISTERIAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES AINDA QUE NÃO ALEGADAS PELAS PARTES PREVISTO EM LEI -

INTELIGÊNCIA DO ART. 385 E ART. 387, I, DO CPP –
4.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO E VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – IMPROCEDÊNCIA – DISSIMULAÇÃO IGUALMENTE PREPONDERANTE – 5. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE PENA IMPOSTO E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA IMPEDITIVA DO REGIME SEMIABERTO
– 6. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É idônea a exasperação da pena-base do réu em virtude do prévio planejamento do crime de Roubo, pois,
“(...) A premeditação do delito demonstra um maior grau de reprovabilidade, justificando a atribuição de desvalor à culpabilidade. (...)”
(AgRg no HC 290.223/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017);

2. Se a dissimulação consistiu na encenação protagonizada pela ré, que se passou por cliente dos serviços da vítima, enquanto a premeditação consistiu no prévio planejamento da empreitada criminosa, ocasião em que os agentes combinaram a forma como agiriam a fim de obterem sucesso na consumação do delito, não há que se falar em
bis in idem
na incidência da primeira para exasperação da pena basilar (premeditação) e da segunda como agravante (dissimulação);

3. Não prospera a alegação de que seria inviável a incidência de agravantes não pleiteadas em alegações finais do MP, pois, nos termos do art. 385 e art. 387, I, do CPP,
ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, nos crimes de ação pública, o juiz poderá até mesmo proferir sentença condenatória e
reconhecer agravantes, mesmo que nenhuma tenha sido alegada
;

4. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com as duas agravantes reconhecidas na segunda fase dosimétrica (dissimulação e vítima maior de sessenta anos), pois, a agravante da dissimulação é circunstância agravante igualmente preponderante resultando da personalidade do agente;

5.
Não se fixa o regime prisional menos gravoso que o fechado, se imposta ao réu pena de reclusão superior a 8 anos e sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstância judicial desfavorável;

6.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Elaine Leite
e
Jonacil da Silva
, contra a sentença em que foram condenados como autores do crime previsto no
art. 157, § 2o, II e VII e art. 311, do CP
, à pena individual de
9
anos
de
reclusão
, regime
fechado
,
e
10 dias-multa
(Id. 104378601).

Quanto ao crime de roubo majorado,
Jonacil
almejou a fixação da
pena-base no mínimo
legal e
Elaine
requereu o reconhecimento de
bis in idem
entre a
premeditação
do crime (circunstância desfavorável do crime) e a agravante da
dissimulação
. Outrossim,
Jonacil
pleiteou o
afastamento das agravantes
na segunda fase dosimétrica, sob o argumento de que sua incidência não foi requerida pela acusação em sede de memoriais finais.

Prosseguindo, ambos os apelantes pugnaram a
compensação
da atenuante da
confissão
espontânea com as duas
agravantes
reconhecidas (dissimulação e vítima maior de 60 anos), além de
regime prisional diverso
do fechado. E, por fim,
Elaine
requereu a
isenção das custas
processuais (Id. 104378626 e 129296276).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 104378629 e 129296279);
igualmente
, em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 142768150):

“Recursos de Apelação Criminal – Crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Irresignações defensivas – 1. Revisão da dosimetria da pena, com a redução ao patamar mínimo (pleito comum) – Improcedência – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade – Premeditação que pode ser utilizada na dosimetria penal – Precedentes STJ – 2. Afastamento das agravantes por ausência de pedido nas alegações finais (Jonacil da Silva) – Improvimento – Réu que responde pelos fatos exarados na denúncia - Princípio da congruência – 3. Pleito de compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea com as agravantes de dissimulação e vítima maior de 60 anos (pleito comum) – Improvimento – In casu, há concurso de agravantes – Compensação integral que se mostra desproporcional – 4. Revisão do regime de cumprimento da pena (pleito comum) – Improvimento – Pena superior a 08 anos, necessidade da fixação do regime fechado – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 28.1.2021, por volta das 14h45min., em via pública, na MT 343, Cáceres/MT,
Elaine Leite
e
Jonacil da Silva
, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram para si, em um veículo Chevrolet Spin 1.8 Ltz, cor branca, placas QCD- 1469, uma maquininha de cartão, uma carteira contendo documentos pessoais e cartões de crédito, além de uma bolsa, tudo pertencente à vítima
Milton Lopes Coelho
.

Narra-se na denúncia que
Elaine
e
Jonacil
procuraram a vítima no período da manhã, no ponto de táxi localizado na Av. Sete de Setembro e lhe indagaram acerca do valor para levá-los até a região do Caiçara, pegando um cartão de visitas da vítima e informando que ligariam mais tarde. Depois disso, por volta do meio dia,
Elaine
telefonou para a vítima solicitando uma corrida de táxi até uma fazenda localizada nas proximidades da Piraputanga/MT. Assim, a vítima foi busca-los e encontrou
Elaine
na companhia de
Jonacil
e um outro indivíduo não identificado, sendo que todos embarcaram no veículo da vítima para iniciar o transporte.

Passados alguns quilômetros da Cachoeira da Piraputanga/MT,
Elaine
simulou estar passando mal e solicitou que a vítima parasse o veículo; em seguida, a vítima informou que não poderia prosseguir com a viagem porque o combustível seria insuficiente. Neste momento, o indivíduo não identificado agarrou a vítima pelo pescoço e
Jonacil
apontou uma faca em sua direção, anunciando o assalto.

Depois disso, eles amarraram as mãos da vítima com uma corda e a colocaram no banco traseiro do veículo, contudo, ela conseguiu fugir e correu pela estrada, enquanto os agentes criminosos empreenderam fuga em posse do veículo.

Posteriormente, a vítima conseguiu retornar para Cáceres/MT, acionou a guarnição policial e o veículo foi localizado na posse de
Elaine
e
Jonacil
no dia seguinte pela manhã no Município de Lambari D'Oeste/MT.

Após regular tramite processual,
Elaine Leite
e
Jonacil da Silva
foram condenados como autores do crime previsto no art. 157, § 2o, II e VII e art. 311, do CP, à pena individual de 9
anos de reclusão
, regime
fechado,
e
10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, quanto ao crime de roubo majorado,
Jonacil
almejou a fixação da pena-base no mínimo legal e
Elaine
requereu o reconhecimento de
bis in idem
entre a premeditação do crime (circunstância desfavorável do crime) e a agravante da dissimulação. Outrossim,
Jonacil
pleiteou o afastamento das agravantes na segunda fase dosimétrica, sob o argumento de que sua incidência não foi requerida pela acusação em sede de memoriais finais.

Prosseguindo, ambos os apelantes pugnaram a compensação da atenuante da confissão espontânea com as duas agravantes reconhecidas (dissimulação e vítima maior de 60 anos), além de regime prisional diverso do fechado. E, por fim,
Elaine
requereu a isenção das custas processuais.

I – PENA-BASE

Quanto ao delito de Roubo majorado, a
pena basilar
de ambos os apelantes foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o juízo negativo atribuído às
circunstancias do crime
. Os fundamentos utilizados para tal fim são idôneos, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

O magistrado
a quo
consignou que
“se trata de fato praticado com premeditação, uma vez que o réu procurou a vítima no período da manhã e posteriormente trouxe terceira pessoa para auxiliá-lo na prática delitiva”
.

De fato, a premeditação do crime é capaz de ensejar a exasperação da pena basilar do agente, sendo esta a hipótese dos autos.

A propósito, colaciono julgado do STJ:

“(...) A premeditação do delito demonstra um maior grau de reprovabilidade, justificando a atribuição de desvalor à culpabilidade. (...) (AgRg no HC 290.223/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017)

No mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT, conforme enunciado no. 49 da TCCR (
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
).

Ressalta-se não ser o caso de
bis in idem
, pois a premeditação do crime não se confunde com a dissimulação utilizada na perpetração do delito. Vejamos.

Sobre a dissimulação prevista no art. 61, II, “c”, do CP,
vale citar e destacar trecho da obra “Código Penal Comentado”, de
Mauricio Schaun Jalil
e
Vicente Greco Filho
, em que se ressalta que
“Dissimulação é a ocultação da intenção criminosa, de modo que o sujeito age de forma encoberta visando a enganar a vítima, a fim de pegá-la desprevenida”

(JALIL, Mauricio Schaun, GRECO FILHO, Vicente, E-book

Código Penal Comentado Doutrina e Jurisprudência, 4 ed., ver. e atual. – Santa Paraíba [SP]: Manole, 2021, Paginação irregular).

Enquanto a dissimulação consiste no modo de agir do agente de forma a encobertar sua intenção criminosa visando enganar a vítima, a premeditação nada mais é que o planejamento prévio da ação criminosa.

Dito isso e analisando as provas dos autos, em especial as palavras judiciais da vítima, nota-se que os réus agiram mediante dissimulação, pois, a ré
Elaine
procurou a vítima (taxista) em um primeiro momento perguntando-lhe sobre os seus serviços de taxista, ocasião em que pegou o número de telefone dela. Posteriormente, naquele mesmo dia,
Elaine
lhe telefonou contratando os seus serviços e chegando no local combinado, já na companhia de
Jonacil
e outro não identificado, perguntaram à vítima quanto seria cobrado para transportá-los até a região de Piraputanga/MT, informando que fariam uma visita para a mãe de
Jonacil
, dizendo, ainda, que possivelmente teriam que levá-la ao hospital. Assim, deram início à viagem, mas após chegarem em Piraputanga, os agentes criminosos anunciaram o assalto, apontando a arma branca para a vítima, subtraindo-lhe o veículo e outros pertences.

Registra-se aqui, que a dissimulação consistiu na encenação protagonizada pela ré
Elaine
, que se passou por cliente dos serviços da vítima e, para mais convencê-la da veracidade da sua atuação, criou uma estória de que precisavam dos serviços da vítima para visitar a mãe de um dos agentes criminosos, que poderia estar com a saúde fragilizada. Essa encenação, obviamente, colaborou para que a vítima não desconfiasse das intenções criminosas dos agentes delitivos, levando-a a concordar em prestar seu serviço de transporte.

Já a premeditação delituosa consistiu no prévio planejamento da empreitada criminosa, pois, evidenciado nos autos que, antes de dar início à execução do delito, os agentes combinaram a forma como agiriam a fim de obterem sucesso na consumação do delito. Aliás, a própria dissimulação nitidamente exercida pela ré
Elaine
foi antecipadamente programada, tanto é que, antes de dar início aos atos criminosos, ela foi até a vítima, pegou seu número de telefone, depois ligou para ela contratando-a, tudo isso previamente combinado, o que evidencia a existência de premeditação.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJMS:

“(...) Em derradeiro, não se caracteriza o
bis in idem
na valoração, pois não há que se confundir a premeditação com a qualificadora da dissimulação. (...)” (TJMS. Apelação Criminal n. 0011268-11.2018.8.12.0002, Dourados, 1a Câmara Criminal, Relator (a):

Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j: 07/06/2021, p:

14/06/2021)

Diante de todo esse contexto, em que houve premeditação do crime e, também, dissimulação exercida por um dos réus (tudo para contribuir com o sucesso da empreitada), não há que se falar em
bis in idem
na incidência da primeira para exasperação da pena basilar (premeditação) e da segunda como agravante (dissimulação).

II – SEGUNDA FASE

Registro desde já, que não prospera a alegação da defesa de
Jonacil
de que seria inviável a incidência das agravantes da dissimulação e vítima maior de 60 anos por ausência de pedido ministerial nas alegações finais.

Quanto ao ponto,
os artigos. 385 e 387, I, do CPP, depõem que, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, nos crimes de ação pública, o juiz poderá até mesmo proferir sentença condenatória e
reconhecer agravantes, mesmo que nenhuma tenha sido alegada
.

A propósito:

Art. 385. Nos crimes de ação pública,
o juiz poderá proferir sentença condenatória,
ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
.

Art. 387.
O juiz,
ao proferir sentença condenatória
:

I - mencionará as
circunstâncias agravantes
ou atenuantes definidas no Código Penal, e
cuja existência reconhecer;

Partindo dessa premissa, conclui-se que, o magistrado,
ao prolatar a sentença condenatória, poderá reconhecer agravantes,
embora nenhuma delas tenha sido alegada pelo órgão acusatório e, mesmo que este, opine pela absolvição do acusado.

No caso, o magistrado decidiu pela incidência das agravantes da dissimulação e vítima maior de 60 anos, no pleno exercício da sua discricionariedade, o que é permitido por meio dos dispositivos legais acima mencionados.

Prosseguindo, entendo ser inviável também a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com as duas agravantes reconhecidas na segunda fase dosimétrica (dissimulação e vítima maior de 60 anos), já que a agravante da dissimulação é circunstância agravante igualmente preponderante pois resulta da personalidade do agente.

Em caso análogo, já decidiu este TJMT:

“(...) Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante contida no artigo 61, II, “c”, do Código Penal. (...)” (N.U 1000100-89.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 06/08/2022)

In casu
, o magistrado agravou a reprimenda em 8 meses em virtude das duas agravantes e a diminuiu em 6 meses em decorrência da atenuante da confissão espontânea. Portanto, pode-se dizer que a agravante da dissimulação foi compensada com a atenuante da confissão espontânea e, diante da agravante remanescente, recrudesceu-se a pena intermediária em 2 meses,
quantum
até mesmo benevolente se levar em consideração a fração aumentativa de 1/6 considerada ideal e adequada para tais casos.

Importante ressaltar aqui, que a manutenção da pena intermediária sob fundamento diverso daquele utilizado pelo magistrado
a quo
(que entendeu ser a confissão espontânea preponderante sobre as duas agravantes), não acarreta
reformatio in pejus
, uma vez, que a alteração dos fundamentos não acarretou situação mais gravosa aos apelantes, apenas sua manutenção.

Sobre a matéria, trago à baila julgados do STF:

“(...) Não há falar em
reformatio in pejus
se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes (...)” (HC 161884 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018) Destaquei

“(...) Não se reconhece a ocorrência de
reformatio in pejus
nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, DJe 18.12.2014). (...)” (RHC 124739 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018)Destaquei

De qualquer forma, ainda que a confissão espontânea preponderasse sobre ambas as agravantes, ainda assim, seria inviável a compensação integral entre elas. Aliás, se o magistrado agravou a reprimenda em 8 meses em virtude das duas agravantes e a diminuiu em 6 meses em decorrência da atenuante da confissão espontânea, o
quantum
de atenuação da pena pela confissão já preponderou sobre o
quantum
de agravamento pela dissimulação e pelo fato da vítima ser maior de 60 anos.

III – REGIME PRISIONAL

Indefiro a fixação de regime prisional mais brando e
mantenho o fechado aos apelantes
, considerando o
quantum
de pena fixado (9 anos de reclusão) e a existência de circunstância judicial desfavorável a eles
(art. 33, § 2o,
“a”
e 3o, CP).

A propósito,
“(...) A existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a fixação do regime inicial mais gravoso do que aquele previsto em razão do quantum de pena imposta. (...)”
(AgRg no AREsp 1585450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

VII - CUSTAS POCESSUAIS

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Diante de todas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022